Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702106-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GEISA DA CUNHA BATISTA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela parte autora. Sustenta que interpôs Recurso Inominado perante o Juízo de origem, o qual ainda não foi remetido à Turma Recursal. Afirma que, em razão de débito oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, o banco réu reteve totalmente o seu salário no mês de agosto de 2023. Afirma ainda que o risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de que seu salário volte a ser totalmente retido, o que agravaria o prejuízo à sua subsistência, já combalido pelo desconto realizado em agosto. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para que o réu seja obrigado a ressarcir os valores debitados de sua conta. É o relato do necessário. DECIDO Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, verifica-se a ausência de preenchimento dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Isso porque, em análise dos autos da origem, verifica-se que, após a realização do desconto no dia 04/08/2023, o réu ressarciu a quantia de R$ 2.512,12 no dia 25/08/2023, a qual foi objeto de saque pela autora no dia 28/08/2023. Não há documento nos autos que comprove a realização de outros descontos nos meses posteriores. Assim, ausente o risco ao resultado útil do processo ou de perecimento do direito da autora. Além disso, de acordo com a Resolução BACEN n.o 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo. Prescinde de autorização porque, frise-se, os encargos aplicados beneficiam o consumidor, sem contar que a recorrida efetuou compras com o cartão de crédito, e anuiu ao contrato e suas cláusulas. Em relação ao débito em conta do saldo devedor da fatura, há de se esclarecer que a falta de pagamento da fatura e com atraso superior a quatro dias, a conta está passível de débito de cobrança, conforme prevê o contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD - in verbis: "Para evitar a inadimplência e inscrição de restrição em bancos de dados e cadastros de consumo e nos órgãos de Proteção ao Crédito pelo não pagamento da fatura, caso não ocorra o pagamento, pelo menos, do valor mínimo indicado na fatura até o 4° dia útil após o vencimento, o titular que possui conta corrente no Banco, autoriza, por prazo indeterminado, o débito em sua conta do valor do 5 mínimo indicado na fatura do cartão no 5° dia útil após o vencimento. A referida autorização poderá ser cancelada pelo titular, a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento do Banco, mediante negociação do saldo devedor em aberto." Na hipótese sob análise, a recorrida não comprovou que solicitou o cancelamento da autorização. Ademais, o STJ em julgamento do Tema Repetitivo 1085 fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Nestes termos, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a recorrente. Transcorrido o prazo para recurso, dê-se baixa e arquivem-se estes autos, uma vez que o processamento do recurso se dará nos autos de origem, tão logo remetidos, por prevenção, a esta Relatora. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora